Tribunal: TJES
Processo: 0000156-08.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-08.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE CARLOS MELLO BERNARDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÕES ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À COBRANÇA DE IPVA. COMPETÊNCIA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a prescrição de débitos tributários vinculados a veículo automotor, determinou o cancelamento de tais débitos e de anotações administrativas, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES possui legitimidade para responder por débitos relativos ao IPVA; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de contraditório quanto à arguição de prescrição dos débitos feita pelo corréu.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há nulidade da sentença por ausência de contraditório, tendo em vista que o DETRAN/ES foi devidamente intimado para todos os atos processuais.

4.O DETRAN/ES não possui competência legal para instituir, arrecadar ou extinguir tributos, sendo ilegítimo para responder por débitos relativos ao IPVA, tributo de titularidade do Estado (CF/1988, art. 155, III).

5 Quanto às anotações administrativas vinculadas à comunicação de venda e aplicação de multas, é legítima a atuação do DETRAN/ES, no exercício de sua competência legal de controle e registro da propriedade e circulação de veículos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto ao pedido de cancelamento de IPVA, com extinção do feito nessa parte, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: É ilegítimo o DETRAN/ES para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a inexigibilidade de IPVA, por se tratar de tributo de titularidade do Estado, não abrangido pela competência da autarquia de trânsito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000156-08.2022.8.08.0005

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS MELLO BERNARDO

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÕES ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À COBRANÇA DE IPVA. COMPETÊNCIA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a prescrição de débitos tributários vinculados a veículo automotor, determinou o cancelamento de tais débitos e de anotações administrativas, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES possui legitimidade para responder por débitos relativos ao IPVA; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de contraditório quanto à arguição de prescrição dos débitos feita pelo corréu.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há nulidade da sentença por ausência de contraditório, tendo em vista que o DETRAN/ES foi devidamente intimado para todos os atos processuais.

4.O DETRAN/ES não possui competência legal para instituir, arrecadar ou extinguir tributos, sendo ilegítimo para responder por débitos relativos ao IPVA, tributo de titularidade do Estado (CF/1988, art. 155, III).

5 Quanto às anotações administrativas vinculadas à comunicação de venda e aplicação de multas, é legítima a atuação do DETRAN/ES, no exercício de sua competência legal de controle e registro da propriedade e circulação de veículos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto ao pedido de cancelamento de IPVA, com extinção do feito nessa parte, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: É ilegítimo o DETRAN/ES para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a inexigibilidade de IPVA, por se tratar de tributo de titularidade do Estado, não abrangido pela competência da autarquia de trânsito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Negativa de Posse e Propriedade c/c Anulatória de Débitos e Indenização por Danos Morais
proposta por
JOSÉ CARLOS MELLO BERNARDO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
IZAÍAS DE ARAÚJO
, na qual o autor sustenta, em síntese, que adquiriu o veículo descrito na inicial, mas desistiu do negócio dentro de 30 (trinta) dias. Alega que, embora a venda tenha sido comunicada ao DETRAN/ES, o vendedor não providenciou a baixa da referida comunicação, o que acarretou o registro de diversas penalidades e débitos em seu nome.

Requereu a baixa definitiva do registro do veículo, o cancelamento dos débitos então existentes (multas, tributos e seguro obrigatório) ou, subsidiariamente, a condenação do segundo requerido ao ressarcimento dos valores, bem como indenização por danos morais.

Após regular instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 10806975):

Ante o exposto
RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
dos débitos elencados na inicial e à fl. 11 nos termos do art. 174 do CTN. Via reflexa,
DECLARO
a inexistência dos débitos discutidos nos autos – a prescrição, no Direito Tributário, tem o condão de extinguir a obrigação e não apenas o direito de execução – e
DETERMINO
que Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) cancele-os, assim como a comunicação de venda, se for o caso, o que deve ser comprovado nos autos.

JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral de Indenização por danos morais, nos termos do art. 373, I do CPC.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, na forma do artigo 487, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 10806977), alegando, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de contraditório, ante o acolhimento da prescrição arguida pelo corréu sem oportunizar sua manifestação. Sustentou, ainda, a ilegitimidade passiva quanto à cobrança de IPVA, por se tratar de tributo cuja titularidade é do Estado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10806983), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
por ausência de contraditório. Observa-se que o DETRAN/ES foi devidamente intimado dos atos processuais e teve oportunidade de se manifestar nos autos, inclusive após a contestação do corréu, não havendo cerceamento de defesa a justificar a nulidade pretendida.

Por outro lado,
assiste razão
ao recorrente quanto à ilegitimidade passiva para responder por créditos relativos ao IPVA.

De fato, não é a autarquia a responsável pela arrecadação de tributos sobre a propriedade de veículos automotores.

Com relação ao IPVA, o legitimado a responder pelo tributo é o Estado, destinatário do valor a ser recolhido. A respeito, cumpre transcrever o art. 155, III, da CF:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

III - propriedade de veículos automotores. Dessa forma, sendo o Estado responsável por instituir, recolher ou devolver tributos, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN, órgão que não tem competência para cancelamento de lançamento tributário.

O DETRAN somente possui atribuição para registrar a existência do débito tributário, não tendo competência para desconstituí-lo.

No caso em apreço, a sentença de origem reconheceu a prescrição de diversos débitos em nome do autor, em sua maioria cobrança de IPVA (pág. 01 do arquivo PDF - vol 04), sem a presença do Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação, o que configura vício de ilegitimidade passiva.

Em igual sentido:

RESTITUIÇÃO IPVA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA REFORMADA. Segundo o que dispõe a Lei nº 10.847/1996, instituidora do Departamento Estadual de Trânsito, o órgão terá como finalidade gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo o território do Estado, as atividades de trânsito, nos termos da legislação própria (artigo 2º). Dessa forma, não tem o DETRAN/RS competência para instituir, recolher ou devolver tributos, competindo ao Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. Precedentes. Ilegitimidade reconhecida do DETRAN . RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível 71008501892, 2a Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel.: Mauro Caum Gonçalves, J.: 25-09-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN-RJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO AO PLEITO DECLARATÓRIO. COBRANÇA EFETIVADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA . PERDA TOTAL DO VEÍCULO EM RAZÃO DE ACIDENTE. AUTORA QUE DESCONHECE A DESTINAÇÃO DADA AOS RESTOS DO VEÍCULO, SENDO IMPOSSÍVEL CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DO DETRAN. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE IMPÕE A BAIXA DO REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO A PARTIR DO SINISTRO. ACERTO DO JULGADO NESTE SENTIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ, APL: 00365491120138190014, Relator: Jacqueline Lima Montenegro, 15a Câmara Cível, Pub.: 20/04/2017)
.

Por outro lado, a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, visto que o recorrente foi intimado de todos os atos do processo, inclusive, os praticados após a apresentação da contestação pelo corréu.

Por outro lado, mantém-se a legitimidade do DETRAN/ES quanto às anotações administrativas relativas à comunicação de venda e multas vinculadas ao veículo, temas que envolvem sua competência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto à inexigibilidade do IPVA, declarando extinto, sem resolução de mérito o pedido autoral nesse tocante.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)